Tribunal: TJES
Processo: 5005554-26.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005554-26.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5005554-26.2023.8.08.0000

SUC
TE
:

J
UÍZO
DA 1ª VARA DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

SUC
DO
:

JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRININAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE - JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. SUSCITADO – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL
. TUTELA À SAÚDE SOB CUSTEIO DE ENTE FEDERADO. COMPETÊNCIA
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1.
O Plenário desta eg. Corte já se manifestou em sede de
IRDR nº
00134066520188080000
,
que a competência para o processamento de ações que versem sobre pedido de internação compulsória/involuntária de dependente químico, é do Juízo
da Fazenda Pública
.

2.

Reformulação de entendimento conforme entendimento contido no Voto divergente.

3.

Admissão de
fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito reconhecida em precedentes do STJ
.

4.
Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar
competente a
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para processar e julgar a demanda originária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente
a

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
nos termos
do
voto
em entendimento reformulado
pelo Relator
.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSONO LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSONO LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Ó
rfãos e Sucessões
, onde Sua Excelência declinou do processamento do presente feito, alegando que não é de sua competência o julgamento da lide, por
conter pedido de tratamento médico de pessoa portadora de doença mental em clínica especializada, a atrair a “
competência da Vara da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o valor da causa, em razão da matéria
.” (id. 5086725).

O MM. Juiz suscitado proferiu decisão apontando não ser competente para o caso, fulcrado sua exposição no
Decreto-Lei nº 891/1938
1
(id. 5086726)
.

O Parquet manifestou-se no sentido de reconhecer a competência do juízo
suscitado, 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória
.

Muito bem.

É cediço ser recorrente
o tema nesta Corte
e sedimentada a conclusão de que [...]

“compete as varas da fazenda pública estadual e municipal a competência para conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

O excerto acima é a tese fixada em sede de IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, publicado em 23/10/2019, da qual ainda se extrai:

[...]

As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. [...] (TJ-ES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00134066520188080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 23/10/2019).

Contudo, em 27/09/2022 foi publicada Decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente deste e. Tribunal admitindo recurso especial no mencionado IRDR,
cujo teor destaco em parte:

[...]
Do exposto,

com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,

admito o recurso

e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC,
concedo-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, observado o inciso II do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 16 do TJES. [...]
2
(grifo no original).

Com isso, embora as decisões neste e. Tribunal tenham
convergido,
até o momento, para a conclusão tomada no IRDR nº 00134066520188080000, indicando
caber às Varas de Fazenda Pública o exame das ações que versem sobre a internação compulsória para tratamento de dependência química, física ou psíquica, bem como de pessoas portadoras de transtornos mentais,
há que se considerar
a mencionada admissão do recurso sob concessão do efeito parcial suspensivo, de modo a permitir que

tramitem

também nos Juizados Especiais, dependendo do valor da causa.

Verifica-se que na lide de origem que o valor da causa foi indicado em R$10.000,00 (dez mil reais) e que a matéria tratada não envolve questões que exijam exame pelo juízo orfanológico, depreendendo-se competência do juízo suscitado para o processamento da demanda, no qual foram originariamente judicializados os pedidos.

Diante do exposto,
declaro a competência do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública para processar o feito.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente , peço vista dos autos

*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar,

tr
ata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA
, por considerar ser competente para a apreciação do pedido de internação compulsória a Vara da Fazenda Pública Estadual ou o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o valor da causa.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez

declarou a competência do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória para processar o feito.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Sobre o tema, mister destacar que o
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica

[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que têm como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual entendo pela
competência absoluta das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

Assim,
in casu
, tenho que deve ser declarada a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para
processar e julgar a demanda originária.

Nesse ponto, registro que a possibilidade de fixação de competência de terceiro Juízo estranho ao conflito é reconhecida pela jurisprudência do C. STJ. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM COMARCA DIVERSA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal – CF. (...) 5. Na ausência de presídio federal para a execução da pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo Federal da 4ª Vara de Foz do Iguaçu - SJ/PR, compete à Justiça do Estado do Paraná executá-la.
A jurisprudência do STJ tem admitido a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito.
Precedentes: AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 21/6/2023, CC n. 163.420/PR, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 1/6/2020 e CC n. 145.424/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 26/4/2016. (...) (CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO TRABALHISTA E O JUÍZO COMUM ESTADUAL. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS PELAS PARTES. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO, ESTRANHO AO CONFLITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ARBITRAGEM. ART. 22-A DA LEI N 9.307/1996. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS FUNDADA NO ART. 381, III, DO CPC/2015, DESVINCULADA, PORTANTO, DO REQUISITO DE URGÊNCIA/CAUTELARIDADE. INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL. 1.
Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo estranho ao conflito. Precedentes
. (CC n. 197.434/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 5/10/2023, DJe de 10/10/2023)

Feitas tais considerações,
divirjo

do voto de relatoria para
DECLARAR

competente a

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Senhor Presidente, quero reconsiderar meu voto acompanhar na íntegra.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, também reformulo acompanhando o eminente relator no seu novo posicionamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Também reformulo o voto acompanhando o eminente relator no seu novo posicionamento.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5005554-26.2023.8.08.0000

SUC
TE
:

J
UÍZO
DA 1ª VARA DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

SUC
DO
:

JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRI
M
INAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz da 1ª Vara de
Ó
rfãos e Sucessões
, onde Sua Excelência declinou do processamento do presente feito, alegando que
não é de sua competência o julgamento da lide, por
conter pedido de tratamento médico de pessoa portadora de doença mental em clínica especializada, a atrair a “
competência da Vara da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o valor da causa, em razão da matéria
.”
(id. 5086725).

O MM. Juiz suscitado proferiu decisão apontando não ser competente para o caso, fulcrado sua exposição no
Decreto-Lei nº 891/1938
1
(id. 5086726)
.

O Parquet manifestou-se no sentido de reconhecer a competência do juízo
suscitado, 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória
.

Muito bem.

É cediço ser recorrente
o tema nesta Corte
e sedimentada a conclusão de que [...]

“compete as varas da fazenda pública estadual e municipal a competência para conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

O excerto acima é a tese fixada em sede de IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, publicado em 23/10/2019, da qual ainda se extrai:

[...]

As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. [...]

(TJ-ES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00134066520188080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 23/10/2019).

Contudo, em 27/09/2022 foi publicada Decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente deste e. Tribunal admitindo recurso especial no mencionado IRDR,
cujo teor destaco em parte:

[...]
Do exposto,
com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,

admito o recurso

e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC,
concedo-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, observado o inciso II do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 16 do TJES.
[...]
2
(grifo no original).

Com isso, embora as decisões neste e. Tribunal tenham
convergido,
até o momento, para a conclusão tomada no IRDR nº
00134066520188080000,
indicando
caber às Varas de Fazenda Pública o exame das
ações que versem sobre a internação compulsória para tratamento de
dependência química, física ou psíquica,
bem como de
pessoas portadoras de transtornos mentais,
há que se considerar
a mencionada admissão do recurso sob concessão do efeito parcial suspensivo, de modo a permitir que

tramite
m
também nos Juizados Especiais, dependendo do valor da causa.

V
erifica-se que na lide de origem que o valor da causa foi indicado em R$10.000,00 (dez mil reais)
e que a matéria tratada não envolve questões que exijam exame pelo juízo orfanológico, depreende
ndo
-se competência do juízo suscitado para
o
processamento da demanda,
no qual
foram originariamente judicializados os pedidos.

Diante do exposto,
declaro a competência do
3º
Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
para processar o feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Aprova a Lei de Fiscalização de Entorpecentes.

Art. 32. O processo de internação é sumário e da competência do Juízo de Órfãos, que nomeará, para esse fim, um perito, de preferência especializado em psiquiatria, cabendo a nomeação de outro perito ao representante do Ministério Público.

2
In: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220927&idorgao=766

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005554-26.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(Divergência)

Apenas para rememorar,

tr
ata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA
, por considerar ser competente para
a
apreciação do pedido de internação compulsória
a
Vara da Fazenda Pública Estadual
ou

o
Juizado Especia
l
da Fazenda Pública, conforme o valor
da causa.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez

declarou a competência do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória para processar o feito.

Pois bem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar
a questão
e
,
após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que alcancei conclusão diversa
.

Sobre o tema, mister destacar que o
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça,
em sede de i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas,
firmou o seguinte entendimento
:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que t
ê
m como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado
e pelo Ministério Público
, com atribuição de
parcial
efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários,
a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o
Exm
°
. Sr.
Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

Desse modo,
ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
entendo pela
competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

Assim,
in casu
, tenho que deve ser declarada a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para
processar e julgar a demanda originária.

Nesse ponto, registro que a possibilidade de fixação de competência de terceiro Juízo estranho ao conflito é reconhecida pela jurisprudência do C. STJ.
Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM COMARCA DIVERSA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal – CF. (...) 5. Na ausência de presídio federal para a execução da pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo Federal da 4ª Vara de Foz do Iguaçu - SJ/PR, compete à Justiça do Estado do Paraná executá-la.
A jurisprudência do STJ tem admitido a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito.
Precedentes: AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 21/6/2023, CC n. 163.420/PR, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 1/6/2020 e CC n. 145.424/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 26/4/2016.
(...)
(CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO TRABALHISTA E O JUÍZO COMUM ESTADUAL. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS PELAS PARTES. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO, ESTRANHO AO CONFLITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ARBITRAGEM. ART. 22-A DA LEI N 9.307/1996. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS FUNDADA NO ART. 381, III, DO CPC/2015, DESVINCULADA, PORTANTO, DO REQUISITO DE URGÊNCIA/CAUTELARIDADE. INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL. 1.
Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo estranho ao conflito. Precedentes
. (CC n. 197.434/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 5/10/2023, DJe de 10/10/2023)

Feitas tais considerações,
div
irjo

do
voto
de relatoria
para
DECLAR
AR
competente
a

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.